Tribunal: TJDFT
Processo: 0748234-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MANDADO DE PENHORA E AVALIAÇÃO DE BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA. POSSIBILIDADE.
A impenhorabilidade dos bens que guarnecem a residência do executado não é absoluta, tendo em vista a possibilidade de constrição daqueles de elevado valor ou que ultrapassem as necessidades comuns, o que viabiliza a expedição de mandado de penhora e avaliação de bens que guarnecem a residência do devedor.